Tribunal: TJMT
Processo: 1011040-37.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011040-37.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTES: KAMILE LOURENCO NETO, FABIANO MORINIGO DE CAMPOS
RECORRIDO: DARTORA CONSTRUCOES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISTRIBUÍDO EM AUTOS APARTADOS. AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA POR ABANDONO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença dos autos n. 1012797-71.2022.8.11.0055.
2. Sentença de extinção.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Vistos,Trata-se de Cumprimento de Sentença de crédito reconhecido nos autos principais de n° 1012797-71.2022.8.11.0055.Todavia, verifica-se que a ação principal foi extinta por abandono sem que houvesse interposição de recurso.Assim, nota-se a ausência de interesse na ação principal e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido no presente procedimento, tanto em razão da extinção do processo de n° 1012797-71.2022.8.11.0055, quanto pela distribuição do cumprimento de sentença em autos apartados quando deveria se dar nos mesmo autos.Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial de cumprimento de sentença e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei no 9.099/95.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. (...)”
4. O processamento do cumprimento de sentença se dará nos próprios autos principais, mediante requerimento do exequente, nos termos do artigo 523 do CPC, sendo impossível em autos apartados, inadequação da via eleita.
5. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REDISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA AO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO CUMPRIMENTO EM AUTOS APARTADOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que teria sido ajuizado de forma autônoma, fora dos autos principais. O cumprimento buscava dar efetividade à sentença transitada em julgado na ação de reintegração de posse no 0000001-87.1995.8.11.0095, na qual se reconheceu a posse legítima do Instituto sobre a Gleba Raposo Tavares I e declarou-se a má-fé dos ocupantes. A execução tratava de área específica ocupada por terceiro, com pedidos de desocupação voluntária e apuração de perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do cumprimento de sentença por suposta inadequação procedimental foi legítima; (ii) estabelecer se há competência do Juizado Especial para processar demanda possessória de alta complexidade e valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução da sentença foi expressamente autorizada para tramitação em autos apartados pela Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, com ratificação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento no 92365/2014, inexistindo ação autônoma.
4. O acórdão mencionado tem caráter vinculante e estende os efeitos da sentença possessória a todos os ocupantes da área, autorizando o cumprimento contra antigos e novos esbulhadores, inclusive com apuração de danos ambientais.
5. O deslocamento do feito ao Juizado Especial Cível decorreu de erro administrativo, sem despacho de declínio de competência, sendo objeto de ofício do próprio juízo de origem solicitando a devolução dos autos.
6. A matéria envolve reintegração de posse de imóvel rural de grande extensão e apuração de danos ambientais, o que afasta a competência do Juizado Especial, nos termos dos arts. 3o e 8o da Lei 9.099/95, dada sua complexidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
(N.U 1000838-46.2023.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Adequação do rito processual. Para que sejam satisfeitas as condições da ação, é necessário que a parte autora utilize o comando judicial adequado para a pretensão formulada. O cumprimento de sentença deverá ser requerido nos próprios autos da ação de conhecimento (TJ-AP - APL: 00374314620198030001 AP, Relator: Juiz Convocado MARIO MAZUREK, Data de Julgamento: 17/09/2020 e (TJPR - 14a C. Cível - 0009257-40.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 21.02.2022). O requereu em autos apartados é inadequado. O juízo de primeiro grau assim manifestou: "Em que pese a parte exequente tenha manejado o cumprimento de sentença em autos apartados, é cediço que o ato processual constitui apenas uma fase do processo sincrético, motivo pelo qual deve ser processado em continuação da ação de conhecimento, por simples petição interlocutória."
2. Recurso conhecido e não provido.
3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (art. 85, § 8o, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1000591-32.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011040-37.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILE LOURENCO NETO CAMPOS - CPF: 052.950.741-29 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), FABIANO MORINIGO DE CAMPOS - CPF: 029.590.991-92 (RECORRENTE), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025